Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência territorial possui natureza relativa e deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.
2. O acolhimento de preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação intempestiva se equipara à declaração de incompetência de ofício, que é vedado pela Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento provido.